Tribunal: TJES
Processo: 5011300-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011300-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
COLATINA VEÍCULOS LTDA
AGRAVADO:
FERNANDA CONCEIÇÃO DA CRUZ
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DIÁRIA DE GUINCHO E PÁTIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A não impugnação dos pedidos pela ré, não caracteriza, por si só, a confissão ficta, não podendo ser aplicada a pena de confissão. Ademais, caso configurada, a confissão ficta gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos, ou seja, depende da análise do conjunto probatório restante dos autos.

2.
Não há o que se falar em restituição dos valores inerentes ao serviço de guincho e pátio, tendo em vista a não comprovação dos motivos para a realização do referido serviço, tendo em vista que há nos autos notícia de que o veículo foi entregue diretamente para a parte autora, ora agravante.

3.
Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais.
"A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora"
. Precedente do STJ.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011300-06.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE
: COLATINA VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO
: FERNANDA CONCEIÇÃO DA CRUZ

Advogado do(a) AGRAVANTE
: GILBERTO BERGAMINI VIEIRA - ES11565-A

RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
COLATINA VEÍCULOS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que nos autos da ação de cumprimento de sentença nº 5003690-74.2021.8.08.0047, ajuizada em desfavor de
FERNANDA CONCEIÇÃO DA CRUZ
, reconheceu "
o direito do exequente de compensar/reter o valor de R$ 14.265,00 (quatorze mil duzentos e sessenta e cinco reais);
ii)
determino a utilização do saldo remanescente em conta judicial para a quitação da obrigação de pagamento de quantia – ressarcimento de custas processuais iniciais e de honorários advocatícios de sucumbência
" entretanto, indeferiu o pedido de restituição dos valores atinentes às diárias de pátio e guincho e das despesas de honorários advocatícios contratuais.

Em suas razões (id. 3765366), sustenta o agravante que deve ser aplicada a confissão ficta a agravada, tendo em vista que esta não impugnou os pedidos narrados no cumprimento de sentença.

Sustenta também que, diferentemente do fundamentado pelo magistrado, os valores atinentes às diárias de pátio e guincho estão devidamente especificadas em nota fiscal, devendo ser deferido o pedido de restituição de tais valores.

Fundamenta que os referidos gastos encontra guarida na obrigação da parte agravante em conservar o bem, enquanto depositário fiel do veículo.

Ademais, pleiteia o reembolso do valor referente aos honorários advocatícios contratuais, sob o argumento de que "
para recuperar, e consequentemente remover o veículo (ilação lógica da recuperação da coisa), a parte agravante necessitou da contratação de advogado, por não poder exercer pessoalmente o jus postulandi".

Desse modo, requer que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecendo como despesas inerentes a recuperação do bem, na forma do artigo 527 do Código Civil, as diárias com estadia em depósito do veículo, guincho para remoção do bem e honorários advocatícios contratuais, que totalizam a importância de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais).

Inicialmente, destaca-se que a não impugnação dos pedidos pela ré, não caracteriza, por si só, a confissão ficta, não podendo ser aplicada a pena de confissão. Ademais, caso configurada,
a confissão ficta gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos, ou seja, depende da análise do conjunto probatório restante dos autos
.

Neste sentido:

[...] APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFISSÃO FICTA.

O desconhecimento de alguns fatos pelo preposto da ré, não caracteriza, por si só, a confissão ficta, não podendo ser aplicada a pena de confissão. Ademais, caso configurada, a confissão ficta gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos, ou seja, depende da análise do conjunto probatório restante dos autos.
Alegação de falha no sistema de airbag. Não configuração. Prova pericial apontando de forma correta a situação ocorrida no acidente. O laudo pericial apontou pela inexistência de falha no acionamento do airbag, o que torna afastada a pretensão indenizatória do consumidor. Inteligência do art. 12, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Apelo não provido.(TJRS - AC: 70071682025 RS, Relator:
Ney Wiedemann Neto
, Data de Julgamento: 25/05/2017, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2017)

Superado tal ponto, observa-se que o magistrado, ao indeferir os pleitos de restituição, assim fundamentou:

[...] Inexiste falar em custo de remoção no montante de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), fl. 10, especialmente porque não há justificativa para valor neste patamar e, ainda, pagamento de diária, por serviços sequer especificados nos autos, sem, ainda, mencionar a ausência de prova de que fora efetivamente realizado. Ainda, o veículo foi entregue diretamente a representante da parte autora, conforme certidão do mandado, de nome Dyone dos Santos, sem qualquer referência com relação ao documento citado.

O
munus
exercido pelo advogado não tem relação direta com a condenação imposta por sentença e sequer objeto de cobrança nesta demanda judicial, também não se relacionando com gasto de remoção do veículo. Neste sentido, destaco o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1.
A pretensão recursal não pode ser acolhida, tendo em vista que a matéria controvertida nos autos foi pacificada pela Segunda Seção do STJ no EREsp 1.155.527/MG, no sentido de que a contratação de advogados para atuação judicial na defesa de interesses das partes não poderia se constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1576903/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 29/11/2016)

Em análise dos autos, bem como das razões recursais, verifica-se
não existirem razões para modificar o entendimento externado na decisão guerreada.

Isso porque, conforme fundamentado pelo magistrado, em que pese ter juntado a nota fiscal, não foi juntada provas da real necessidade do serviço supostamente realizado, tendo em vista que há nos autos a informação de que o veículo foi entregue diretamente a parte autora, ora agravante, não se justificando a utilização do serviço de pátio e guincho.

No tocante ao pedido de reembolso dos honorários advocatícios contratuais, de igual modo, não merece prosperar, tendo em vista que conforme orientação da jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça

"
os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. 'A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.
(...)" (AgInt no AREsp n. 1.870.211/PR, relator Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, data do julgamento: 21-2-2022, data da publicação/fonte: DJe de 25-2-2022).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)